Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO CORRELATO. INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, suspendeu o andamento processual até o trânsito em julgado de outro agravo de instrumento, o qual discute limites para expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com elaboração de cálculos e pagamento da parte incontroversa, antes do trânsito em julgado de recurso que discute parâmetros de expedição de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que o juízo de origem, após ser informado sobre o pagamento integral do débito, recebeu embargos de declaração da parte exequente indicando a existência de discussão pendente em outro agravo de instrumento quanto aos limites para expedição de RPV, o que poderia gerar saldo remanescente a ser pago.
4. A suspensão do cumprimento de sentença é medida adequada quando o resultado de recurso pendente pode alterar o valor devido, evitando pagamentos indevidos e retrabalho processual.
5. A tese firmada no Tema 28 do STF, que admite a expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa, não se aplica ao caso, pois ainda não está definido se há valor autônomo e incontroverso a ser pago.
6. A decisão agravada assegura que eventual complementação ou restituição de valores ocorra de forma correta após o julgamento definitivo de questão pendente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença é legítima quando a definição do valor devido depende do trânsito em julgado de recurso que discute parâmetros de cálculo.
2. A aplicação do Tema 28 do STF exige a existência de parcela incontroversa, autônoma e definitivamente reconhecida como devida.